Tribunal: TJBA
Processo: 8062570-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062570-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO GONCALVES Advogado(s): JOSE RAIMUNDO SANTOS JUNIOR, FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria do Socorro Gonçalves contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8031475-97.2025.8.05.0080, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo Renault Sandero EXP 1.6, placa JSW-7563, apesar de existir decisão anterior, proferida em outro agravo de instrumento, que suspendeu os efeitos da mora e assegurou a manutenção da posse do bem à agravante, condicionada ao depósito judicial mensal do valor incontroverso, obrigação comprovadamente cumprida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a concessão de liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 quando há decisão judicial anterior, transitada em julgado, que suspendeu os efeitos da mora contratual e garantiu a manutenção da posse do veículo ao devedor fiduciante, condicionada ao cumprimento de obrigações regularmente observadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente exige a comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ. O reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual é apto a descaracterizar a mora do devedor fiduciante. Decisão anterior deste Tribunal, transitada em julgado, suspende os efeitos da mora e assegura a manutenção da posse do veículo à agravante, condicionada ao depósito judicial mensal do valor incontroverso. O cumprimento regular, pela agravante, dos depósitos judiciais determinados afasta a configuração de inadimplemento apto a justificar a medida extrema de busca e apreensão. A concessão de liminar de busca e apreensão em descompasso com decisão judicial anterior vigente revela ausência de pressuposto essencial da medida e afronta à ordem jurídica aplicável ao caso concreto. O perigo de dano está caracterizado pela privação indevida de veículo automotor utilizado para o deslocamento e atividades cotidianas da agravante, gerando prejuízo de difícil reparação. A análise acerca da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e eventual aplicação de multa processual demanda exame fático-probatório incompatível com a cognição desta sede recursal, devendo ser apreciada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062570-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DO SOCORRO GONCALVES e como Agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S